Tribunal: TJDFT
Processo: 0715397-05.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEM POST MORTEM. RECONHECIDA. ART. 371 DO CPC. JUIZ É O DESTINATÁRIO DAS PROVAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DE CUSTAS. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. REQUERIMENTO NÃO CONHECIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. (Máximo 4 linhas)

I. Caso em exame
II. Apelação Cível contra sentença que reconheceu a união estável do casal.
III. Questão em discussão
IV. A questão em discussão consiste em se determinar se houve união estável entre o casal
V. Razões de decidir
1. Os documentos juntados aos autos, comprovam a existência da união estável, além do que, os depoimentos das testemunhas comprovam a alegação da autora na inicial.
VI. Dispositivo e tese
2. Recursos improvidos
Tese de julgamento: 1) o juiz é o destinatário das provas. Os documentos juntados e os depoimentos das testemunhas comprovam a existência da união estável.
_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 371.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp: 1824663 SP 2019/0194094-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/09/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019)